Tribunal: TJDFT
Processo: 0051282-52.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051282-52.2016.8.07.0000 RECORRENTE: PATRICIA DO DIVINO LOPES BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. V, DA LEI 11.340/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DAS AGENTES PENITENCIÁRIAS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. IMPROCEDENTE. REAVALIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação da acusada pelo crime de tráfico de entorpecentes, nas dependências de estabelecimento prisional, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, diante dos depoimentos firmes e harmônicos das agentes penitenciárias responsáveis pela abordagem, corroborados pelas demais provas dos autos, sendo improcedentes os pleitos de absolvição e de desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei Antidrogas. 2. A pena-base deve ser estabelecida no mínimo legal quando a argumentação expendida pela sentenciante, para valorar negativamente as consequências do crime, é inerente à causa de aumento da pena prevista no art. 40, inc. III, da Lei 11.343/2006, sob pena de bis in idem. 3. Mantém-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. III, da Lei Antidrogas quando ficou devidamente demonstrado que a prática da traficância foi em estabelecimento prisional. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 386, incisos IV, V, e VII, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição diante da ausência de provas acerca da autoria delitiva, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Indica, ainda, ofensa ao artigo 157 do Código de Processo Penal, sem, contudo, demostrar as razões do seu inconformismo. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Nathália Cristini Freitas Fraga, OAB/DF 37679, e Flávio Tadeu Corsi Ximenes, OAB/DF 54.450. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 386, incisos IV, V, e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 157 do CPP, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Por fim, determino à secretaria, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Nathália Cristini Freitas Fraga, OAB/DF 37679, e Flávio Tadeu Corsi Ximenes, OAB/DF 54.450. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028